Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737078-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO VIEIRA FILHO, JOÃO SILVÉRIO DO NASCIMENTO, JOSÉ ALMIR ALVES QUEIROZ, JOSÉ WEBER GONÇALVES PEREIRA, NILO ALBERTO LOPES BARSI DESPACHO Diante do não provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A (decisão transitada em julgado em 24/09/2024 – ID no 64448543– pág.201), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010